Tribunal: TJMT
Processo: 1006748-43.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006748-43.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), JOSE MARIA DIAS DA SILVA - CPF: 004.044.321-31 (PACIENTE), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (IMPETRANTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), LUCIA DE JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 459.629.791-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DOS REGISTROS DE MENSAGENS ATRIBUÍDOS AO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA, NO CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS. REITERAÇÃO NO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA TUTELA PROTETIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado

contra decisão que decretou e manteve
a
prisão preventiva
do paciente
pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência).
A custódia cautelar foi mantida com fundamento no histórico concreto de descumprimento das medidas protetivas de urgência, na anterior decretação de prisão pelo mesmo motivo, na concessão pretérita de liberdade provisória e na notícia de novo contato com a ofendida, reputados suficientes para evidenciar a necessidade da medida extrema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva diante da alegada ausência de elementos seguros
acerca da
autoria; e (
ii
) examinar se
é
cabível a substituição
da prisão
por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A prisão preventiva é admissível, em contexto de violência doméstica, quando a reiteração no descumprimento da medida protetiva evidenciar, concretamente, a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a efetividade da proteção deferida.

4.
A decisão judicial que fundamenta a custódia cautelar em elementos concretos, como a reiteração no descumprimento de medida protetiva de urgência, a anterior decretação de prisão pelo mesmo motivo e a notícia de novo contato com a ofendida, satisfaz a exigência constitucional de motivação (CF, art. 93, IX).

5.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando o histórico de descumprimento evidenciar, concretamente, que providências menos gravosas não bastam para assegurar a efetividade da medida protetiva e prevenir nova aproximação ou contato indevido com a ofendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1
. Em hipóteses de violência doméstica, justifica-se a prisão preventiva quando o reiterado descumprimento da medida protetiva demonstra risco concreto à vítima e a necessidade de preservação da ordem pública
.

2. Atende ao dever constitucional de fundamentação a decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva com base em elementos concretos dos autos, como a reiteração no descumprimento da medida protetiva de urgência, a anterior decretação de prisão pelo mesmo motivo e a notícia de novo contato com a vítima. 3. As cautelares diversas da prisão são insuficientes quando os elementos do caso evidenciarem que providências menos gravosas não bastam para assegurar a efetividade da proteção deferida à ofendida.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal;
arts
. 647 e seguintes, 282, § 6º, 312, 313, III, 319 e 320 do Código de Processo Penal; art. 20 e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 917174/CE, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado),
DJe
16/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Jos
é
Maria Dias da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos n. 1002194-66.2025.8.11.0011,
decretou e manteve sua prisão preventiva, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (
descumprimento de medida protetiva de urgência
).

Sustenta, em síntese, que não há elementos seguros para atribuir ao paciente o envio das mensagens que embasaram o alegado descumprimento das medidas protetivas de urgência, ao argumento de que o contato teria sido realizado por telefone desconhecido
e de que ele negou a autoria quando ouvido na delegacia. Alega, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e defende que a liberdade do paciente não representa risco concreto à ofendida nem à efetividade das medidas protetivas.

Requer, ao final, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 319 e 320 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.

Antônio
Sergio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art.5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

O pedido de revogação da prisão preventiva ampara-se na alegação de ausência de elementos seguros para atribuir ao paciente o envio das mensagens que teriam embasado a tese de descumprimento das medidas protetivas de urgência
. Ocorre que a decisão impugnada não se fundamentou exclusivamente nas capturas de tela apresentadas pela ofendida para justificar a custódia cautelar
.

A manutenção da prisão foi amparada, também, no histórico concreto de descumprimento das medidas protetivas de urgência, na anterior decretação de prisão pelo mesmo motivo (ID. 220372371, autos principais), na concessão de liberdade provisória
em 17 de dezembro de 2025 (ID. 218562279, autos principais) e na notícia de novo contato em 19 de janeiro de 2026.

Essas c
ircunstâncias, examinadas em conjunto, evidenciam os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a necessidade de resguardar a ordem pública e de assegurar a eficácia das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, pois revelam, em juízo cautelar, que a liberdade anteriormente restabelecida não foi suficiente para impedir nova aproximação ou contato indevido, nos termos dos
arts
. 312, 313, III, e 282, § 6º, do Código de Processo Penal, em harmonia com o art. 20 da Lei n. 11.340/2006.

O Superior Tribunal de Justiça assenta que, em contexto de violência doméstica, o descumprimento de medida protetiva pode justificar a prisão preventiva quando evidenciar, concretamente, a necessidade de assegurar a efetividade da proteção deferida e resguardar a vítima, conforme se extrai, entre outros, do
AgRg
no HC 917.174/CE, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado),
DJe
16/08/2024.

A desconstituição da força indiciária extraída desse material, com base na tese de que as mensagens não podem ser atribuídas ao paciente, demandaria exame mais aprofundado acerca da origem do número utilizado, do contexto das mensagens e da vinculação de seu conteúdo ao paciente, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, na qual a ilegalidade deve ser demonstrável de plano, a partir de prova pré-constituída, sem dilação probatória ou revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório.

No caso, a decisão impugnada consignou que o conteúdo das mensagens fazia referência a circunstâncias concretas do relacionamento pretérito, a familiares e ao litígio judicial em curso, extraindo daí, em juízo de cognição sumária, indícios suficientes de autoria para fins cautelares
.

Ausente ilegalidade demonstrável de plano, a negativa defensiva não basta, isoladamente, para afastar os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo quando a custódia se acha apoiada em outros elementos concretos, vinculados ao reiterado descumprimento das medidas protetivas e à insuficiência, na espécie, das medidas cautelares diversas para os fins previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO

desta ação constitucional e, no mérito,
DENEGO

a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Jos
é
Maria Dias
d
a Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026